Tribunal: TJMT
Processo: 1032897-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032897-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), A.L. DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 01.378.330/0001-88 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade do veículo Tiggo 8 PPHEV, objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira agravante, impedindo sua retirada do estabelecimento da recuperanda durante o período de suspensão legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo alienado fiduciariamente ostenta a condição de bem de capital essencial à atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, a justificar a manutenção da posse durante o stay period.

III. Razões de decidir

3. Compete ao Juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente, ainda que o crédito não se submeta aos efeitos da recuperação, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A essencialidade do bem não se define por sua natureza comercial ou valor de mercado, mas por sua função concreta no contexto da atividade empresarial, aferível a partir das circunstâncias do caso.

5. Laudo de constatação prévia atestou o uso exclusivo do veículo pela administração da empresa recuperanda em atividades indispensáveis à gestão, sem prova em sentido contrário capaz de infirmar sua conclusão.

6. Alegações genéricas acerca da inexistência de essencialidade, desacompanhadas de prova técnica ou documental idônea, não são suficientes para afastar a proteção conferida ao bem de capital essencial.

7. Eventuais irregularidades na instrução do pedido de recuperação judicial devem ser examinadas nos autos principais, não constituindo fundamento para afastar, em sede de agravo, a tutela destinada à preservação da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Compete ao Juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente, para fins de incidência da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

2. A comprovação da utilização concreta e exclusiva do bem para atividades indispensáveis à gestão empresarial justifica a manutenção da posse durante o período de suspensão legal, em observância ao princípio da preservação da empresa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial no 1077472-80.2025.8.11.0041, que reconheceu a essencialidade de bens da Recuperanda, inclusive de veículo Tiggo 8 PPHEV (Caoa Chery), placa RAA5B88, objeto de alienação fiduciária em favor do agravante.

O agravante sustenta, em síntese:

a) Ausência de comprovação da essencialidade do bem, alegando tratar-se de veículo de luxo, avaliado em aproximadamente R$ 200.000,00, utilizado apenas para atividades administrativas genéricas (reuniões, visitas, atividades bancárias);

b) Inexistência de prova de que seria o único veículo disponível para as finalidades alegadas;

c) Fragilidade do laudo de constatação prévia, que não demonstraria de forma objetiva a vinculação direta do bem à atividade operacional da empresa;

d) Irregularidades documentais no processamento da recuperação judicial, apontando a ausência de documentos obrigatórios previstos no art. 51 da Lei no 11.101/2005 (Balanço Patrimonial, DRA, DRE, relatório de fluxo de caixa, relação de bens particulares dos sócios e extratos bancários);

e) Violação ao direito de propriedade fiduciária, sustentando que o art. 49, § 3o, da LREF assegura ao credor fiduciário a não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que reconheceu a essencialidade do veículo.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 316980375), ao fundamento de que a decisão agravada encontrava-se suficientemente amparada em elementos constantes dos autos, notadamente no laudo técnico que descreveu de forma minuciosa as atividades desempenhadas com o uso do veículo.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 321798395), defendendo a regularidade da decisão e a efetiva essencialidade do bem para as atividades gerenciais, estratégicas e administrativas da empresa.

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer (Id. 324230883) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1077472-80.2025.8.11.0041, pela 1a Vara Cível de Cuiabá que, reconheceu a essencialidade de bens, dentre eles o Tiggo 8 PPHEV de propriedade fiduciária do agravante pelo contrato de financiamento do referido veículo, ante a emissão de Cédula de Crédito Bancário (ID. 316617359) pela empresa agravada A.L. DE FREITAS & CIA LTDA.

Defende que não restou comprovada a efetiva essencialidade do bem, como sendo efetivamente como bem de capital, ou seja, que estão registrados no ativo não circulante e que estão sendo utilizados de forma imprescindível para a manutenção de suas atividades.

Complementa que “não foi juntado nenhum comprovante de efetivo uso do veículo do ITAÚ declarado essencial, apenas uma alegação unilateral de que o bem é utilizado pela diretoria da empresa, administração, RH e compras.

Ressalta que se trata de uma SUV e não há quaisquer documentos que comprovem que o veículo de luxo é utilizado pelo setor administrativo, não podendo, portanto, presumir-se que o referido bem é de fato essencial.”.

Assevera que a questão da essencialidade é genérica.

Seguindo, assevera que o processamento da recuperação judicial não deve ser deferido, pela ausência de documento comprobatório, como: Balanço Patrimonial, DRA, DRE, relatório gerencial de fluxo de caixa (inc. I, do art. 51); • Relação de bens particulares dos sócios e administradores (inc. VI, do art. 51); • Extrato atualizado das contas bancárias do devedor (inc. VII, do art. 51).

Defende que não se trata de mera irregularidade sanável, mas, sim de requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência impede o processamento do pedido.

Explica que apesar do administrador judicial atribuir nota máxima para apresentação de todos os documentos, tais documentos não foram localizados nos autos, o que compromete a transparência do processo recuperacional e impede aos credores a análise da real situação fática da empresa.

Ainda pontua que não há qualquer explicação capaz de justificar um crescimento de mais de 1.000% na receita bruta da empresa entre 2023 a 2024, seguida de uma queda de 54% entre 2024 a 2025, de modo que “o laudo é frágil, incompleto e contraditório”, além de “honestamente, muito suspeito, pois admite inconsistências, mas conclui pela plena regularidade documental, o que revela superficialidade técnica que compromete sua credibilidade.”

Requer em caráter liminar, seja concedido efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da decisão que deferiu a tutela pretendida e reconheceu a essencialidade do veículo de placa RAA5B88 alienado fiduciariamente ao AGRAVANTE.

No mérito requer seja cassada a decisão que determinou a essencialidade dos bens.

O cerne da controvérsia reside em definir se o veículo Tiggo 8 PPHEV, objeto de alienação fiduciária em favor do agravante, ostenta ou não a condição de bem de capital essencial à atividade empresarial da Recuperanda, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Dispõe o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005: "
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis (...), seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
."

A norma estabelece, portanto, regime de exceção, embora o credor fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, fica vedada a retirada de bens de capital essenciais durante o
stay period
e, conforme entendimento consolidado do STJ, mesmo após o prazo de 180 dias, quando demonstrada a essencialidade para o cumprimento do plano de recuperação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial avaliar a essencialidade dos bens em prazo da suspensão:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . VEÍCULOS. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 . EXCEÇÃO. 1. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, compete ao Juízo da Recuperação apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3o, do art. 49, da Lei 11 .101/2005.2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 119387 PR 2011/0244830-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

A essencialidade de um bem não se afere exclusivamente por seu valor de mercado ou categoria comercial (luxo, popular, utilitário), mas sim por sua função concreta no contexto das atividades empresariais desenvolvidas pela Recuperanda.

No contexto dos autos, a decisão de primeiro grau reconheceu a essencialidade do veículo com base em laudo de constatação prévia (ID. 205829071- dos autos de origem), que descreveu de forma pormenorizada as atividades desempenhadas com o bem: utilização pela diretoria para gestão, recursos humanos, compras e relacionamento com fornecedores, atribuindo-lhe alto grau de produtividade, rentabilidade e essencialidade, além de destacar tratar-se do único veículo disponível para tais finalidades.

O agravante, por sua vez, limitou-se a questionar genericamente a essencialidade, sem apresentar elementos concretos aptos a infirmar as conclusões do laudo técnico.

Alega que o veículo é de luxo e que as atividades descritas (reuniões, visitas, atividades bancárias) poderiam ser realizadas com outro meio de transporte, mas não demonstra a existência de outro veículo disponível nem comprova que tais atividades sejam prescindíveis ou secundárias.

Nesse passo, ei de convergir ao parecer da Procurador de Justiça que: "havendo decisão do juízo recuperacional sobre a essencialidade do bem, cabia ao agravante demonstrar a contento a inexistência da essencialidade, todavia, se limitou a discorrer e se insurgir contra a decisão, sem, contudo, ofertar elementos sólidos capazes de amparar sua assertiva."

O agravante invoca precedente deste Tribunal (AI no 1002788-50.2024.8.11.0000), no qual foi reformada decisão que reconheceu a essencialidade de veículo Jeep Compass. Contudo, o caso é factualmente distinto: naquele julgado, consignou-se expressamente que "não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha" e que "anexos fotográficos não são suficientes para a cabal comprovação da essencialidade".

No presente caso, diversamente, há laudo técnico que atesta não apenas o uso do veículo, mas também sua exclusividade para as finalidades descritas, elemento que, em juízo de cognição sumária, justifica a manutenção da decisão agravada.

O agravante sustenta que o processamento da recuperação judicial deveria ser indeferido pela ausência de documentos obrigatórios (art. 51 da LREF).

Eventual irregularidade documental deve ser apreciada nos autos principais da recuperação judicial, não constituindo fundamento idôneo para afastar, desde logo, a proteção conferida ao bem essencial.

A Lei no 11.101/2005 tem por escopo viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, preservando sua função social, os postos de trabalho e os interesses dos credores (art. 47).

A retirada prematura de bem essencial à atividade empresarial pode comprometer irremediavelmente o soerguimento da recuperanda, frustrando a finalidade do instituto e prejudicando não apenas a empresa, mas toda a coletividade de credores e trabalhadores.

O direito de propriedade fiduciária do agravante não é suprimido, mas apenas postergado até momento oportuno, em observância ao princípio da preservação da empresa, sem que isso configure violação desproporcional ao direito do credor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a essencialidade do veículo Tiggo 8 PPHEV, placa RAA5B88, para as atividades da empresa em recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026